Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. SUSPENSÃO. DESCONTOS. CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO INTEGRAL DO SALÁRIO. IMPOSSIBLIDADE. DESRESPEITO A ORDEM JUDICIAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em face da sentença que, em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, jugou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os descontos de prestações dos empréstimos contraídos pela autora ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.941,36).
II. Questão em discussão
2. No mérito, a controvérsia está centrada, inicialmente, no exame da impugnação à gratuidade de justiça e, em um segundo momento, na análise da regularidade dos descontos promovidos pelo réu diretamente na conta poupança da autora, o que culminou na retenção integral de seu salário. Após, discute-se a aptidão desses fatos para a configuração dos danos morais.
III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência assinada pela parte desfruta de presunção juris tantum e, como tal, somente pode se afastada à luz de elementos aptos a contradizê-la.
4. Verificado nos autos, com base nos demais elementos carreados ao processo, que a autora se encontra endividada e que aufere renda liquida inferior a 5 (cinco) salários mínimos, faz jus à concessão da gratuidade de justiça.
5. Ainda que o réu tenha tentado deslocar o debate sobre regularidade dos descontos realizados na conta bancária, justificando a conduta em autorização concedida pela cliente com base em contrato, no presente caso o réu desconsiderou o fato de que já se encontrava obrigado, por força de sentença judicial, a limitar os descontos das prestações da mesma dívida ao limite de 30% (trinta por cento).
6. Consoante precedentes do TJDFT, o indevido desconto de prestações feito diretamente na conta bancária do consumidor e que abarca a totalidade de seus rendimentos, privando o de recursos necessários a manutenção da subsistência, constitui fato apto a configuração de danos morais.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1865112, Des. Roberto Freitas Filho, 3o Turma Cível, j. 16/05/2024; acórdão 1883297, Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19/06/2024; acórdão 1872051, Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 29/05/2024.